Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714932-02.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA PORTELA RORIZ APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GABRIELA PORTELA RORIZ contra sentença da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor da UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA - UNICEPLAC, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 62559732). Os advogados Felipe Fausto de Almeida e Tayna Pires Alberton informam a renúncia aos poderes outorgados por meio de substabelecimento conferido por Tiago Beckert Isfer, o qual permanece para atuação nos autos (ID 62559748). Dispensada a comunicação, porque a parte está assistida por advogado já constituído (art. 112 do Código de Processo Civil). À secretaria para atualizar os registros com a exclusão dos advogados do rol de procuradores (Felipe Fausto de Almeida e Tayna Pires Alberton). Registre-se que deve ser mantido o cadastro de Tiago Beckert Isfer pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator